Tribunal: TJSP
Processo: 1005157-53.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

ICMS. ISENÇÃO. Contribuinte atuante no ramo de fornecimento de espirais de platina ("coils"). Causa de pedir informa que o produto sempre gozou de isenção, sob os itens 178 e 191 do convênio 01/99. Impossibilidade de equiparação do produto fabricado pela contribuinte a outros, expressamente contemplados na lista de

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

ICMS. ISENÇÃO. Contribuinte atuante no ramo de fornecimento de espirais de platina ("coils"). Causa de pedir informa que o produto sempre gozou de isenção, sob os itens 178 e 191 do convênio 01/99. Impossibilidade de equiparação do produto fabricado pela contribuinte a outros, expressamente contemplados na lista de isentos, por terem a mesma função. Inteligência das normas contidas nos artigos 108, §2o, e 111, II, do CTN. Manutenção da sentença.

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL. Duplicidade de tributação configurada. Matéria devolvida pelo recurso da Fazenda. O ICMS deve incidir uma única vez na nota fiscal de remessa do produto em consignação. Impossibilidade de reincidência do tributo no momento da efetiva comercialização. Inteligência dos artigos 465 a 468 do RICMS. A prova pericial constatou o equívoco do fisco quanto à duplicidade da cobrança do tributo nas operações relativas à consignação mercantil. Sentença mantida nesse capítulo.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CANCELAMENTO DA MULTA. Não pagamento do imposto pela emissão e/ou escrituração de documento fiscal de operação ou prestação tributada, como não tributada ou isenta. Afastamento da penalidade aplicada. A multa está disciplinada pelo art. 85, I, "c" da Lei no 6.374/89. Aplicação dos artigos 106, II, "b" do CTN e do artigo 92 da Lei n. 6.374/89. Atuação lavrada pelo fisco em maio de 2014, poucos meses depois de a isenção do produto "coil" constar expressamente no Convênio ICMS 01/99. Ausência de prejuízo ao Fisco em razão da possibilidade de cobrar o tributo devido. Não há prova efetiva da ocorrência de fraude, dolo ou simulação. Razoabilidade da interpretação adotada pela contribuinte que, posteriormente, também foi adotada pela legislação tributária a partir de 2014. Relevância e impacto da atuação da autora no sistema público de saúde ao importar tecnologia de empresa alemã para produzir no mercado brasileiro item indispensável no tratamento de aneurismas, reduzindo seus custos ao Estado e, consequentemente, beneficiando toda a população. Peculiaridades do caso concreto que permitem concluir que os cofres públicos não sofreram lesão jurídica. Viabilidade de afastar a imposição de multa à contribuinte, mantendo hígidos os tributos devidos ao fisco. Sentença reformada nesse capítulo.

HONORÁRIOS PERICIAIS. MAJORAÇÃO. Possibilidade. Sentença que deferiu em parte o pedido da perita judicial. Razoabilidade do aumento do valor de R$15.400,00 para R$20.000,00 em razão da complexidade da causa e do volume de documentos analisados pela 'expert'. Manutenção da sentença.

RECURSO DA CONTRIBUINTE PROVIDO EM PARTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA FAZENDA E À REMESSA NECESSÁRIA.